Tribunal: TJES
Processo: 5001354-56.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001354-56.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
RECORRIDO: BENIELTON DEZAN MARTINS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
VÍCIO DO PRODUTO
.
APARELHO
CELULAR
.
REMESSA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
AUSÊNCIA DE REPARO DENTRO DO PRAZO LEGAL.
.
SENTENÇA OBJURGADA QUE CONDENOU O RECORRENTE A
RESTITUIR O VALOR DO PRODUTO,
SEM PREJUÍZO DO PAGAMENTO DE R$
12
.000,00 (
DOZE
MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
TESE RECURSAL NO SENTIDO DE QUE O APARELHO NÃO ESTARIA COM DEFEITO
. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. ÔNUS DO FORNECEDOR, À LUZ DO ART. 6º, VIII, CDC, E ART. 373, II, CPC.
RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO QUE É DEVIDA.
QUEBRA DO DEVER DE COOPERAÇÃO. FATOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CABÍVEL. QUANTIFICAÇÃO, NO ENTANTO,
DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PARA O IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.